Tribunal: TJDFT
Processo: 0737422-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM IMÓVEL. ESPÓLIOS. NÃO REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE INVENTARIANTE OU SUCESSOR. EXTINÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O não cumprimento da determinação de emenda à inicial para qualificar adequadamente a parte conduz ao indeferimento da inicial e correspondente extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.
2. Diante da inércia em indicar inventariante ou sucessor para atuar como representante do espólio, escorreita a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito.
3. Recurso conhecido e desprovido.